Tribunal: TJES
Processo: 5009733-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009733-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

1 – A prolação de sentença definitiva de mérito pelo magistrado singular, em juízo de cognição exauriente, culmina por absorver a cognição sumária da decisão interlocutória anteriormente proferida e denota a perda de interesse superveniente do recurso contra ela manejado. Precedentes do TJES.

2 – Embargos declaratórios julgados prejudicados.

Vitória, 25 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios no Ag. de Instrumento nº 5009733-66.2024.8.08.0000

Embargante: Nestlé Brasil Ltda.

Embargado:

Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Sant e julgou prejudicado o agravo interno.

A embargante sustenta que o acórdão recorrido encarta o vício da omissão/contradição, pugnando ainda pelo prequestionamento numérico de dispositivos legais.

Contrarrazões do embargado no ID 11404189.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de perda superveniente de interesse recursal:

De logo devo consignar que o presente recurso demanda análise concisa, considerando que, em consulta ao processo referência de 1º grau, é possível aferir a prolação de sentença de mérito nos autos originários, o que, por óbvio, culmina por evidenciar a perda superveniente de interesse recursal.

A prejudicialidade do presente recurso se demonstra flagrante, pois a prolação de sentença definitiva de mérito pelo magistrado singular, em juízo de cognição exauriente, culminou por absorver a cognição sumária da decisão interlocutória anteriormente proferida.

Nesse contexto, os seguintes julgados provenientes deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1 – A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188⁄SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento, no sentido de que, "na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido – que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência – torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas".

2 – A prolação de sentença na ação de obrigação de fazer julgando improcedentes os pedidos da inicial e revogando a liminar que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela provoca a perda de objeto dos embargos de declaração no agravo de instrumento, e por consequência, a do interesse de recorrer.

3 – Embargos de declaração prejudicados.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24149020570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO SEGUIMENTO – ACOLHIDA EX OFFICIO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

I – Após compulsado o andamento processual dos autos de origem, verifica-se que o Magistrado a quo proferiu sentença denegatória da segurança pretendida, circunstância que torna prejudicada a análise dos presentes embargos de declaração no agravo de instrumento, face à perda superveniente do interesse recursal.

II – Negado seguimento ao recurso.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 12179000901, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2018, Data da Publicação no Diário: 05/04/2018)

Pelo exposto, suscito, de ofício, a preliminar de ausência de interesse superveniente, para
julgar prejudicados
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o entendimento de relatoria no sentido de julgar prejudicada a via aclaratória.

É como voto.